Tribunal: TJES
Processo: 5002232-44.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002232-44.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: PATTY DE ABREU GAVA GIUBERTI
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5002232-44.2019.8.08.0030

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(a): PATTY DE ABREU GAVA GIUBERTI

VOTOS

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. REMANEJAMENTO DE VOO DECORRENTE DE ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO EXIME A FORNECEDORA. SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO DA COMPANHIA AÉREA QUE VISA A EXCLUSÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE HOUVE A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À CONSUMIDORA EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. ALTERNATIVAS OFERECIDAS. OPÇÃO PELA REALOCAÇÃO, EMBORA EM DIA E HORÁRIO MAIS PREJUDICIAL À RECORRIDA, QUE SE ENCONTRAVA GRÁVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. NO ENTANTO, O ARBITRAMENTO DESATENDEU AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO E A AUSÊNCIA DE PROVA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS MAIS GRAVES EM DECORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO. MINORAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), SUFICIENTE PARA COMPENSAR O MAL SUPORTADO, SEM DESCUIDAR DO CARÁTER PEDAGÓGICO ATRIBUÍDO À REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.